Tribunal: TJES
Processo: 5001252-51.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001252-51.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros

REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.524/2022 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. DISPOSIÇÃO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO ACESSO À INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTI
TUCIONALIDADE JULGAD
A
IMPROCEDENTE.

1. - A Lei Municipal n. 4.524/2022 do Município de Aracruz ao dispor sobre a obrigatoriedade da publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz não incursionou em matéria privativa do executivo. Isso porque, inclusive como salientado pelo Ministério Público Estadual, é matéria afeta à competência comum dos Poderes Executivo e Legislativo, considerando que não está inserida no rol de competências privativas do Chefe do Executivo previsto no art. 61, § 1º, da Constituição da República, no art. 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como, no art. 30, da Lei Orgânica do Município de Aracruz.

2. Além disso, o texto impugnado versa sobre direito do acesso à informação preceituado no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição da República e no disposto no art. 32, §20, inciso II da Constituição do Estado do Espírito Santo, que não está entre as matérias de competência privativa do Chefe de Executivo.

3. Sobre o tema, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RJ, com repercussão geral (Tema n.º 917), decidiu que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.

4. Nessa linha de entendimento penso que a lei questionada não incursionou em matéria cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo, sendo respeitado o disposto no art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece, que “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

5. - Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente e, em razão da natureza dúplice da ação, declarada constitucional a Lei Municipal nº 4.524 de 01 de setembro de 2022 do Município de Aracruz.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Aracruz objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.524 de 01 de setembro de 2022, que estabeleceu como obrigatória a publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz, no site oficial de cada ente público.

Alegou o autor, em síntese, que: (i) a Lei n. 4.524/2022 afronta diretamente a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo; (ii) a lei impugnada é inconstitucional por haver vício de iniciativa quanto a sua propositura porque o Poder Legislativo Municipal invadiu competência legiferante atribuída ao Chefe do Poder Executivo; (ii) a norma impugnada implicou em patente violação a iniciativa do Executivo; (iii) a iniciativa de lei que disponha sobre estrutura, organização, funcionamento da administração municipal é privativa do Chefe do Poder Executivo e quando tomada pelo poder legislativo, está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada até a prolação da decisão de mérito/final (id. 4244053 – fl. 17).

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo indeferimento do pleito liminar (id. 4641423).

A Câmara Municipal de Aracruz manifestou pelo indeferimento do pedido liminar (id. 4597142).

O pleito liminar foi indeferido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno (id. 4844185).

Notificada, a Câmara Municipal de Aracruz apresentou manifestação quanto ao mérito (id. 5659834), pugnando pela improcedência da ação.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu eminente Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pela improcedência do pedido, declarando-se “constitucional a Lei Municipal nº 4.524/2022 do Município de Aracruz” (id. 5728085).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5001252-51.2023.8.08.0000.

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ.

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Aracruz objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.524 de 01 de setembro de 2022, que estabeleceu como obrigatória a publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz, no site oficial de cada ente público.

Alegou o autor, em síntese, que: (i) a Lei n. 4.524/2022 afronta diretamente a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo; (ii) a lei impugnada é inconstitucional por haver vício de iniciativa quanto a sua propositura porque o Poder Legislativo Municipal invadiu competência legiferante atribuída ao Chefe do Poder Executivo; (ii) a norma impugnada implicou em patente violação a iniciativa do Executivo; (iii) a iniciativa de lei que disponha sobre estrutura, organização, funcionamento da administração municipal é privativa do Chefe do Poder Executivo e quando tomada pelo poder legislativo, está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

Notificada, a Câmara Municipal de Aracruz apresentou manifestação quanto ao mérito (id. 5659834), pugnando pela improcedência da ação.

Dito isto, registro que a
lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 4.524 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

INSTITUI A PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CURRÍCULO PROFISSIONAL DE TODOS OS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACRUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ, Estado do Espírito Santo aprovou e eu Presidente, nos termos do § 7º do artigo 33 da Lei Orgânica municipal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Torna obrigatória a publicação do currículo profissional dos nomeados em cargos comissionados e designação de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo municipal de Aracruz no site oficial de cada ente, assim não havendo ônus com publicações em veículos de imprensa.

§ 1º O currículo de que trata o caput deste artigo deve ser apresentado de forma resumida, contendo informações básicas, nível de escolaridade, além das principais referências profissionais e informação complementar.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz, 01 de setembro de 2022.

JOSÉ GOMES DOS SANTOS - LULA

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz

Pois bem.

O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que:

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: I – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração; II – fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; V - organização
do Ministério Público
, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública.

Neste ponto, consigno que, em virtude do princípio da simetria, aplicam-se as referidas disposições na esfera dos Municípios, isto é, ao Chefe do Poder Executivo Municipal é reservada a iniciativa das leis que veiculem sobre aquelas matérias.

Sobre o tema, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RJ, com repercussão geral (Tema n.º 917), decidiu que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.

Dito isso, como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça (id. 5728085), no diploma normativo impugnado “
não se vislumbra vício de competência legislativa, visto que o diploma normativo hostilizado não altera a atribuição fiscalizatória da Prefeitura municipal, e, muito menos, não dispõe sobre matéria de iniciativa exclusiva do chefe do executivo municipal
”.

Portanto, verifico que não há vício de inconstitucionalidade formal porque “
Trata-se, pois, de matéria afeta à competência comum dos Poderes Executivo e Legislativo, tendo em vista que não se insere no rol de competências privativas do Chefe do Executivo previsto no art. 61, § 1º, da Lei Maior, no art. 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e, ainda, no art. 30, da Lei Orgânica do Município de Aracruz
1
”, com bem delimitado no Parecer do Ministério Público (5728085).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a lei impugnada ao dispor sobre a obrigatoriedade da publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz não incursionou em matéria privativa do executivo. Tal assertiva também está amparada em razão do texto impugnado versar sobre direito do acesso à informação preceituado no art. 5º, inciso XXXIII
2
da Constituição da República e no disposto no art. 32, §20, inciso II
3
da Constituição do Estado do Espírito Santo, que não está entre as matérias de competência privativa do Chefe de Executivo.

Além disso, lembro que o e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 652777, com repercussão geral (Tema n.º 483), já assentou que “É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”.

A propósito, verifico que o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao enfrentar tema similar aos discutidos nos presentes autos, decidiu na mesma linha de entendimento aqui adotada. Veja-se:

VOTO Nº 37124 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Itatinga n.º 2.427/22, que dispõe sobre a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo. Transparência. Direito de informação. Exegese do art. 5º, inc. XXXIII, da CF. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local, corolário dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Inteligência dos arts. 30, inc. I, e 37, caput, da CF. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Dever de divulgação de informações de interesse coletivo ou geral dos órgãos e entidades públicas em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Inteligência dos arts. 8º, caput e § 2º, e 45, da Lei de Acesso à informação. Violação ao direito à intimidade. Inocorrência. Informações que constam do ato (público) de nomeação ou dizem respeito estritamente à qualificação profissional dos servidores em comissão. Doutrina. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Ademais, inexistência de dotação orçamentária que somente conduz à ineficácia do texto no respectivo exercício financeiro. Precedentes do C. STF. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial. Pedido improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2140466-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo – N/A; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)

Nessa linha de entendimento, penso que a lei questionada não incursionou em matéria cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo. Desta forma, foi respeitado o disposto no art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece, que “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Por tais razões,
julgo improcedente o pedido
e, em razão da natureza dúplice da ação
4
,
declaro constitucional a Lei Municipal nº 4.524 de 01 de setembro de 2022 do Município de Aracruz

É como voto.

_______

1
De acordo com o art. 30, caput, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Aracruz: “São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre: I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração; II - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração; III - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, ressalvado o disposto no art. 22;
IV - criação e atribuições das Secretarias Municipais e Órgãos do Poder Executivo.
IV - criação e extinção de Secretarias e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI, da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº
26
/2023)

2
Art. 5, inciso XXXIII da Constituição da República: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

3
Art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo: “As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: [...] A divulgação dos gastos de todos os Poderes e Órgãos do Estado do Espírito Santo, bem como das entidades que recebam recursos públicos, deverá ser realizada de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão, propiciando amplo acesso, observando-se os demais requisitos da legislação em vigor, sendo proibida a exigência de cadastro e/ou a solicitação de dados pessoais como condição de acesso às informações, e ainda: [...] II - tratando-se de gastos com pessoal, deverão ser divulgados nomes, cargos/funções, valores recebidos de forma detalhada, dentre outras informações”.

4
Com respaldo nos artigos 23 e 24 da Lei 9. 868 de 10 de novembro de 1999.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido e, em razão da natureza dúplice da ação, declarar constitucional a Lei Municipal nº 4.524 de 01 de setembro de 2022 do Município de Aracruz

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito do município de Aracruz em face da Lei
4.524/2022. A legislação atacada estabelece que os sítios oficiais dos entes da Administração Direta e Indireta deverão manter disponíveis os currículos de seus servidores ocupantes de cargo comissionado.

Alega a parte autora, em síntese, violação ao regramento de reserva de iniciativa, uma vez que entende se tratar de matéria cuja deflagração de processo legislativo estaria limitada à pessoa do Chefe do Poder Executivo.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (
Id

4844185
) e o Ministério Público apresentou parecer pela improcedência do pleito (
Id

5728085
), o que foi seguido pelo eminente Relator em seu judicioso voto.

Conforme destaquei em minha manifestação por ocasião do julgamento do pedido liminar, a lei objurgada não versa sobre matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo, pois não altera as estruturas funcionais da Administração Pública.

No que tange ao aspecto material da norma em comento, noto que o legislador tão somente buscou dar maior concretude ao princípio constitucional da publicidade, seguindo a mesma inteligência da tese firmada no Tema 483 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Tema 483

Tese:

É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

Por essas razões, acompanho o insigne Relator para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, por conseguinte, em vista da natureza dúplice da ADI, declarar CONSTITUCIONAL a Lei 4.524/2022 do município de Aracruz.

É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 14/9/2023